Tribunal: TJES
Processo: 5001013-94.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ARGUMENTO AFASTADO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA ANULADA.

1. Consoante dossiê consolidado do veículo acostado aos autos, o apelante diligenciou no registro de alienação fiduciária junto ao órgão competente, de modo que a fundamentação do comando sentencial nesse ponto não merece subsistir.

2. Ainda que não houvesse o devido apontamento junto ao DETRAN, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente informativo (Informativo 800 de 20 de fevereiro de 2024), divulgou entendimento no sentido de que “a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes” (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024).

3. O fato de o bem estar em nome de terceiro não constitui óbice para a continuidade da medida de busca e apreensão, seja porque demonstrada a relação negocial entre as partes por meio do contrato acostado aos autos, seja porque incumbia ao apelado diligenciar na respectiva transferência do bem, conforme prevista na Cláusula “4.1” da avença.

4. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-94.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RONILSON CESAR SANTANA JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ARGUMENTO AFASTADO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA ANULADA.

1. Consoante dossiê consolidado do veículo acostado aos autos, o apelante diligenciou no registro de alienação fiduciária junto ao órgão competente, de modo que a fundamentação do comando sentencial nesse ponto não merece subsistir.

2. Ainda que não houvesse o devido apontamento junto ao DETRAN, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente informativo (Informativo 800 de 20 de fevereiro de 2024), divulgou entendimento no sentido de que “a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes” (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024).

3. O fato de o bem estar em nome de terceiro não constitui óbice para a continuidade da medida de busca e apreensão, seja porque demonstrada a relação negocial entre as partes por meio do contrato acostado aos autos, seja porque incumbia ao apelado diligenciar na respectiva transferência do bem, conforme prevista na Cláusula “4.1” da avença.

4. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001013-94.2023.8.08.0049

APELANTE:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
RONILSON CESAR SANTANA JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados o requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra r. sentença do id. 8119072, que julgou o feito extinto sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV e VI), proferida pelo d. Juízo de Direito Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" ajuizada pelo apelante em desfavor de
RONILSON CESAR SANTANA JUNIOR
.

Em suas razões recursais (id. 8119074), o apelante alegou, em síntese, que é desnecessária a comprovação de anotação da alienação fiduciária junto ao DETRAN para ajuizamento da Busca e Apreensão.

Narra que é de responsabilidade do apelado providenciar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente.

Salienta que não pode ser impedido de reaver sua garantia por inércia do apelado, o qual deixou de cumprir a cláusula contratual que disciplina o dever de transferência para seu nome.

Citado (id. 8119083), o apelado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, ora autor na origem, ingressou com a medida de busca e apreensão em decorrência de alegado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 1.01913.0000729.20 vigente entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária.

Ao examinar a petição inicial, o juízo de origem constatou que o veículo estava registrado em nome de terceiro (MAX COMERCIO EIRELI-ME) e que não havia registro de alienação fiduciária (id. 8119066), oportunidade em que intimou o autor, ora apelante, para se manifestar sobre a questão.

O apelante, por seu turno, acostou aos autos o documento do id. 8119071, informando que houve o registro de alienação fiduciária no veículo, entretanto, o juízo
a quo
julgou extinto o feito sem julgamento do mérito pela ausência do gravame e em razão de o veículo estar em nome de terceiro.

Com a devida vênia, entendo que os argumentos do apelante devem ser acatados. Explico.

Em primeiro lugar, consoante dossiê consolidado do veículo acostado ao id. 8119071, o apelante diligenciou no registro de alienação fiduciária junto ao órgão competente, de modo que a fundamentação do comando sentencial nesse ponto não merece subsistir.

Contudo, ainda que não houvesse o devido apontamento junto ao DETRAN, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente informativo (Informativo 800 de 20 de fevereiro de 2024), divulgou entendimento no sentido de que
“a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes”
(REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024).

No mesmo rumo, o fato de o bem estar em nome de terceiro não constitui óbice para a continuidade da medida de busca e apreensão, seja porque demonstrada a relação negocial entre as partes por meio do contrato acostado aos autos, seja porque incumbia ao apelado diligenciar na respectiva transferência do bem, conforme prevista na Cláusula “4.1” da avença (id. 8119055), vejamos:

4.1. Obrigo-me a transferir o veículo para o meu nome e a registrar a alienação fiduciária no órgão competente, no prazo de 30 dias contados da data desta CCB, fazendo-e a anotação no Certificado de Registro de Veículo - CRV, sob pena de vencimento antecipado das obrigações previstas nesta CCB.

Embora a Corte da Cidadania tenha se manifestado no julgamento supracitado que cabe ao credor fiduciário comprovar a tradição do veículo ao devedor fiduciário em casos semelhantes, entendo, com a devida vênia, que referida prova se mostra dificultoso, devendo prevalecer os termos do contrato firmado entre as partes.

Em igual raciocínio, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Sodalício, inclusive desta Câmara Cível:

[...] Nos termos do entendimento deste e. Tribunal de Justiça “Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes,
o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem”
. (TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023) 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5000585-15.2023.8.08.0049; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 29/02/2024)

[...] 1) A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227.
2) Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

[...] 1) Consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição. 2) Na alienação fiduciária o ocorre a transmissão de propriedade do bem ao credor (banco apelante) para garantia do cumprimento da obrigação do devedor (terceiro adquirente do veículo), sendo que esse permanece com a posse direta do bem, enquanto aquele com o domínio resolúvel e posse indireta. Precedente do TJES. 3) A comunicação da venda do veículo ao DETRAN não se caracteriza como elemento constitutivo do ato de transferência do bem, pois visa apenas à desoneração do proprietário da responsabilidade sobre possíveis multas e demais encargos dele decorrentes. Precedente do TJES. 4)
Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida. Precedentes.
5) O art. 66 da Lei 4.728/65 estabelece expressamente que o domínio resolúvel e a posse indireta do bem decorrem do contrato de alienação fiduciária, independentemente da tradição ou formalidades registrais. 6) As informações coligidas são aptas a demonstrar a relação negocial e a mora do devedor, admitindo-se a busca e apreensão do bem, ainda que esteja registrado em nome do antigo proprietário por desídia do recorrido. 7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível de n. 5000204-09.2023.8.08.0016, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023)

Convém salientar, ainda, que eventual alteração de titularidade junto ao órgão de trânsito não é requisito previsto no DL 911/69, de modo que se trata de formalidade destinada à regularização do registro cadastral, não se tratando de fato constitutivo da propriedade fiduciária (TJES, Classe: Apelação, 035110207905, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 23/01/2019).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

Inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões